Tribunal: TJDFT
Processo: 0719364-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇAO POR CRIME DE ESTELIONATO EM OUTROS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Impossível a aplicação do princípio da consunção em relação a crime de estelionato praticado e julgado em outros autos, quando a potencialidade lesiva do documento falso não se esgota na conduta do réu, tendo que, da própria natureza que do tipo de documento– CNH (Carteira Nacional de Habilitação) seria hábil para ludibriar um grande número de pessoas em circunstâncias das mais variadas.
2. Recurso conhecido e não provido.